Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Efeito suspensivo. Negativa de prestação jurisdicional. Mérito. Inépcia da execução. Iliquidez. Excesso. Ausência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à execução, na qual a embargante alegava inépcia da inicial, iliquidez do título e excesso de execução.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional; e, em caso de rejeição (ii) se a execução preenche os requisitos da inicial e apresenta título líquido; e, por fim (iii) se há excesso à execução.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional, se a controvérsia foi apreciada com base nos argumentos e documentos apresentados, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. A petição inicial da execução não é inepta, se contém todos os elementos essenciais da pretensão.
5. O contrato exequendo é líquido, mormente porque acompanhado da memória descritiva e atualizada do débito.
6. O reconhecimento do excesso de execução depende da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e da comprovação do erro da apuração do credor.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação recebida no efeito devolutivo.
8. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o; CPC, art. 330, § 1o; CPC, art. 917, III, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1903600, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 7/8/2024.